Tribunal: TJBA
Processo: 8172584-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172584-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIOMAR DAS NEVES SANTOS

Advogado(s)
:
ELIOMAR DAS NEVES SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM PROCESSO JUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. O autor alegou que teve sua imagem e honra profissional violadas pela juntada, em outro processo judicial, de petição que continha matérias jornalísticas críticas à sua atuação como advogado, pleiteando indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas oral e pericial e da suposta ausência de decisão de saneamento; (ii) verificar se a juntada de matérias jornalísticas em processo judicial configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, desde que de forma fundamentada, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC, o que ocorreu no caso concreto.

4. A decisão saneadora foi regularmente proferida, com delimitação das questões controvertidas e distribuição do ônus da prova, conforme art. 357 do CPC, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

5. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador, como reconhecido na sentença recorrida.

6. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso, não houve prova de que a juntada das matérias jornalísticas configurasse ato ilícito ou resultasse em dano indenizável.

7. As matérias juntadas tratam de informações públicas, relacionadas à atuação profissional do autor, e foram utilizadas no exercício regular do direito de defesa, sem abuso ou desvio de finalidade.

8. A atuação dos advogados da parte ré encontra-se protegida pela imunidade profissional prevista no art. 133 da CF/1988, desde que observados os limites legais e éticos, não havendo nos autos elementos que evidenciem excesso.

9. A mera menção crítica em matéria jornalística de domínio público não caracteriza, por si só, violação aos direitos da personalidade, tampouco enseja dano moral reparável.

10. A teoria da perda de uma chance exige a demonstração de probabilidade concreta de obtenção de vantagem frustrada, o que não foi comprovado, tratando-se de alegação genérica e desprovida de suporte fático.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8172584-79.2024.8.05.0001

em que figuram como Apelante
ELIOMAR DAS NEVES SANTOS

e Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente